Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-59.2022.8.11.0111
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000390-59.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), IVANE PIRES CARNEIRO - CPF: 050.352.749-18 (RECORRIDO), LETICIA SOUZA DE AGUIAR - CPF: 031.743.002-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VÔO. PROBLEMAS METEOROLÓGICOS. COMPROVAÇÃO.
FORÇA MAIOR.
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. § 3° DO ART. 14, CDC. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVANCIA DA RESOLUÇÃO N° 141 DA ANAC. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DEVIDA A PASSAGEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas nas condições meteorológicas,

por esse motivo, não é devida indenização a título de dano moral
, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3° do art. 14 do CDC.

Configura-se falha na prestação do serviço de transporte aéreo a ausência de prestação de assistência devida aos passageiros, nos termos estabelecidos na Resolução no 141 da ANAC, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a)
CONDENAR
requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais em favor da parte autora, fixando juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento”.

A autora aduz que adquiriu passagens de ida e volta, referente ao trecho Sinop/MT – Guarulhos/SP, com embarque para o dia 24/03/2022 e retorno previsto para a data de 27/03/2022. Contudo, no retorno da viagem (previsão de decolagem para as 22h05min e pouso para as 00h25min), a aeronave ficou impedida de pousar em Sinop, por motivos meteorológicos, sendo o voo redirecionado para o aeroporto de Guarulhos, bem como precisou aguardar até o dia seguinte para novo embarque até seu destino final, sem nenhuma assistência da empresa, vez que não disponibilizou vaga em hotel, já que foi informada sobre a assistência limitada de 30 pessoas, sendo entregue apenas um voucher de alimentação no valor de R$25,00 e realocada em novo voo com embarque previsto para as 10h00min do dia seguinte. Com isso, requer a condenação da Ré ao pagamento de indenização a título de dano moral.

A empresa aérea, ora Recorrente, confirma que realmente houve cancelamento e atraso no voo, devido a condições de meteorologia, tendo reacomodado a autora no primeiro voo disponível.

Como é público e notório as aeronaves somente podem pousar ou decolar após haver a autorização da Torre de Controle do aeroporto que é administrada pela INFRAERO, responsável pelo controle de tráfego aéreo nas proximidades do aeródromo. E se houver informação de impossibilidade de pouso no destino devem retornar à origem, aterrizar em outro aeroporto que tenha condições ou permanecer voando até que haja condições de realizar o pouso com segurança.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que o atraso no voo ocorreu devido a problemas meteorológicos, conforme Declaração de Voo com Pouso Alternado.

A responsabilidade da Recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, porém, tal responsabilidade é afastada quando comprovada que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Contudo, tal situação não exclui a obrigação da companhia aérea de prestar assistências às necessidades imediatas dos passageiros, ainda mais quando são reacomodados no voo que partiria somente no dia seguinte.

Deste modo, entendo que é forçoso reconhecer a ocorrência da falha do serviço, uma vez que a empresa deveria ter ofertado aos seus passageiros a devida assistência, nos termos da Resolução no 141 da ANAC,
sobretudo quanto à acomodação e alimentação
.

Assim, levando em consideração que a Recorrida ficou aproximadamente 10 horas sem a devida assistência, pois não foi fornecida hospedagem, apenas um voucher de R$25,00, enquanto aguardava pelo voo no aeroporto, não há que se falar em inocorrência de danos morais a Recorrida, isso porque o cancelamento e o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo, no entanto, ser alterado o
quantum
indenizatório.

Isso porque, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que assiste razão a Recorrente e deve ser reduzido em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação ao termo inicial dos juros de mora, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando o dano moral é reconhecido na responsabilidade contratual os juros devem ser computados a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013).

Ante ao exposto
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023